Tribunal: TJBA
Processo: 8032644-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032644-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

AGRAVADO: BRUNO DE JESUS AMERICANO DE DEUS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. INAPLICABILIDADE DO ART. 55, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Vitória da Conquista, que, nos autos da ação reivindicatória, reconheceu de ofício a conexão com a ação de reintegração de posse, determinando a remessa dos autos para a 4ª Vara Cível da mesma Comarca, por entender ser ela a competente por prevenção. O Agravante sustentou a inexistência de conexão jurídica entre as ações, a inaplicabilidade do § 3º do art. 55 do CPC, a ausência de risco de decisões conflitantes e a violação ao princípio da celeridade processual, pleiteando a revogação da decisão agravada. Requereu, ainda, a concessão de gratuidade de justiça com base na inatividade econômica da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há conexão entre a ação reivindicatória e a ação possessória com fundamento no art. 55 do CPC, a justificar a reunião dos feitos; (ii) analisar se a reunião das ações compromete a celeridade processual e configura risco à duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação reivindicatória, de natureza petitória, funda-se no direito de propriedade, enquanto a ação de reintegração de posse possui natureza possessória, exigindo apenas a comprovação da posse anterior e do esbulho, razão pela qual não há identidade de pedidos ou causas de pedir, afastando a incidência do caput do art. 55 do CPC.

4.

O § 3º do art. 55 do CPC admite a reunião de processos sem conexão típica apenas quando houver risco concreto de decisões conflitantes, o que não se verifica no caso concreto, dada a distinção jurídica e fática entre as ações.

5.

A reunião dos feitos, nas circunstâncias do caso, comprometeria a eficiência da prestação jurisdicional, pois a ação possessória tramita há mais de 20 anos, com múltiplos réus e instrução probatória complexa, ao passo que a ação reivindicatória está em fase inicial e possui tramitação potencialmente mais célere.

6.

A imposição da reunião processual, sem compatibilidade procedimental nem identidade de fases processuais, afronta o princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), convertendo instrumento excepcional em fator de morosidade.

7.

A jurisprudência citada reconhece, de forma pacífica, a inexistência de conexão entre ações possessórias e petitórias, não se justificando a reunião dos feitos apenas com base na identidade do bem litigioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir de ações possessórias e petitórias afasta a conexão processual prevista no art. 55, caput, do CPC.

2.

A reunião de feitos com base no art. 55, § 3º, do CPC exige demonstração concreta de risco de decisões contraditórias, o que não ocorre quando as ações possuem fundamentos jurídicos e objetos mediatos distintos.

3.

A cumulação de processos em fases processuais desiguais e com complexidade distinta compromete a eficiência da jurisdição e viola o princípio da duração razoável do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8032644-68.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante –

PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI – ME
.
e, como
Agravado -

BRUNO DE JESUS AMERICANO DE DEUS e outros

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para
anular a decisão agravada,

mantendo os autos da ação reivindicatória n.º 8016895-67.2022.8.05.0274 no juízo da 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS, COMERCIAIS E ACID. DE TRAB. DE VITORIA DA CONQUISTA
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7